Tribunal: TJSP
Processo: 2265888-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000178227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265888-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
HENRIQUE MEDEIROS DE ALMEIDA, é embargado ELISSON EDUARDO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24233
Embargos de Declaração Cível no 2265888-34.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas (2a. Vara Cível)
Juiz(a): Fábio Henrique Prado de Toledo
Embargante: Henrique Medeiros de Almeida
Embargado: Elisson Eduardo Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de fls. 83/94,
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins de sanar
omissão e erro decorrente de premissa equivocada, pois: a) o pedido de penhora do salário
inicialmente deduzido pelo credor não foi fundamentado em nenhuma circunstância
excepcional que justificasse a adoção da medida; b) nos exatos limites do requerimento
deduzido pelo credor, o pedido foi indeferido com base exclusivamente em matéria de
direito, ou seja, no entendimento manifestado e mantido pelo D. Magistrado no sentido de
que se tratava de impenhorabilidade absoluta; c) a primeira decisão foi proferida e mantida
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973; d) inúmeros atos processuais foram
realizados posteriormente com a finalidade de localizar bens do devedor, sem que tivesse
logrado êxito; e) o devedor, devidamente intimado, quedou-se inerte, sendo-lhe inclusive
aplicada multa por litigância de má-fé decorrente da ausência de atendimento da
determinação judicial; f) devido à conduta omissa do devedor, com a manifesta tentativa de
frustrar a execução, além de plena capacidade financeira, a relativização das garantias
inerentes à impenhorabilidade de bens é possível de ser aplicada ao caso concreto.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que busca
o embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a alteração do que
restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro e
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo, ademais, de
nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados pelo embargante sobre
a relativização das garantias inerentes à impenhorabilidade de parte do salário do
embargado já foram devidamente analisados, como se vê:
“Em que pese o inconformismo do credor/agravante, o presente recurso
não comporta provimento.
Isso porque, no caso concreto, não se vislumbra qualquer situação
nova que justifique a relativização da regra do art. 833, IV, do
NCPC, quanto à impenhorabilidade do salário do executado.
Ressalta-se que o MM. Juiz de origem já indeferiu tal pretensão do
exequente por 3 vezes, sendo as duas primeiras decisões de maio/2014 e
fevereiro/2015 (fls. 97 e 101 do agravo), já transcritas no relatório deste
acórdão, com fundamento na absoluta impenhorabilidade do salário.
Anota-se, inclusive, que não houve a interposição de recurso contra tais
decisões.
E a mera alegação de que o executado é servidor do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, sem qualquer fato novo, não basta para a
reforma do que já fora decidido pelo juízo a quo, com a relativização
da regra legal.
Sendo assim, a r. decisão agravada deve ser mantida em sua
integralidade.” (destaca-se).
III) Neste sentido, considerando novamente os argumentos
utilizados na fundamentação da decisão do Agravo de Instrumento no
2265888-34.2019.8.26.0000 para o afastamento da possibilidade da relativização da norma
prevista no art. 833, IV, do NCPC/2015, o pedido formulado pelo embargante no presente
recurso acerca da omissão do v. Acórdão embargado não encontra possibilidade de
acolhimento.
Ademais, nota-se que os fatos novos alegados nestes embargos de
declaração já foram devidamente considerados no v. Acórdão objeto deste recurso, sendo
que não se vislumbra qualquer situação nova que possibilite a relativização das garantias
inerentes à impenhorabilidade de parte do salário do embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide; e que a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas instâncias
superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)